Tribunal: STF
Processo: AP 2670
Classe: AP
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Vieram aos autos petições apresentadas pelos réus João Batista Magalhães (doc. 324) e Thalles Andrade Costa (doc. 326).



    João Batista Magalhães invocou a existência de vícios na decisão deste Relator do último 16 de junho, que procedeu, dentre outras determinações, à designação de datas para audiências de instrução. Transcrevo o último tópico de sua manifestação:



    Diante do exposto, requer o conhecimento dos embargos e seu acolhimento, para sanar os vícios apontados, dando-lhe, por conseguinte, efeitos infringentes no que atine às omissões, a fim de absolver sumariamente o embargante das imputações de corrupção passiva e de organização criminosa. 



    Thalles Andrade Costa, por sua vez, apresentou a seguinte manifestação:



    THALLES ANDRADE COSTA, já qualificado nos autos epigrafados, por seus advogados, em atenção à decisão constante na Peça n. 315, vem a Vossa Excelência informar que não há oposição à data e ao horário indicados para a oitiva da testemunha Rogério Sobral Costa, Prefeito de Ribeirópolis/SE (20.8.2025, às 9h). 



    No entanto, considerando que a agenda do gestor público pode sofrer alterações incontornáveis e que a audiência será realizada daqui a quase dois meses, a defesa reserva a possibilidade de informar futura indisponibilidade devidamente justificada, para que seu depoimento seja tomado em outra data.



    É o breve relatório.



    De início, afirmo inexistir o que prover quanto à petição de Thalles Andrade Costa, que se limitou a informar que a testemunha de defesa Rogério Sobral Costa, Prefeito de Ribeirópolis/SE, detentor de prerrogativa legal (art. 221, do CPP), aderiu à data e ao horário agendados para sua oitiva.



    Registro também serem intempestivos os embargos declaratórios opostos por João Batista Magalhães em face da decisão do último 16 de junho: trata-se aqui de aplicar o art. 619, do CPP, que prevê o prazo de dois dias para a interposição do recurso.



    Não há na decisão embargada, de qualquer maneira, qualquer omissão, obscuridade ou contradição que legitime o manejo dos embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal e do art. 337 do Regimento Interno do STF.



    O embargante, usando como justificativa o saneamento de supostas omissões, busca apenas a rediscussão da matéria, o que a jurisprudência do STF não admite (AP 1.155 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 27/9/2024; HC 163.943 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15/3/2021; AP 996 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24/5/2019).



    Não merece prosperar o pedido feito nestes embargos de declaração de absolvição sumária das imputações de corrupção passiva e organização criminosa. A matéria, ao menos no juízo inicial de recebimento da denúncia, foi amplamente discutida pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, que, por meio de decisão unânime, recebeu a acusação formulada em desfavor dos ora réus.



    Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. 



    As demais formulações, digo novamente, poderão ser mais bem apreciadas ao longo da instrução processual, oportunidade em que os contornos da situação fática levantada terão condições de receber mais acurado exame.



    Posto isso, não conheço dos embargos de declaração opostos por João Batista Magalhães, considerando a inexistência de quaisquer dos supostos vícios apontados pela embargante.



     Imtimem-se.



    Cumpram-se as demais determinações proferidas na decisão anterior.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator